Tribunal: TJSP
Processo: 1003100-90.2019.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003100-
90.2019.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante ALEXSANDRO GOES
ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUIZ ANTONIO DE SOUZA e
ROSALINA BUENO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-90.2019.8.26.0450 -Voto no 47.469
2
VOTO No 47.469
APELAÇÃO CÍVEL No 1003100-90.2019.8.26.0450
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ALEXSANDRO GOES ARAUJO
APELADOS
: LUIZ ANTONIO DE SOUZA E OUTRO
COMARCA
: PIRACAIA 2a VARA
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
QUE
NÃO
ADVÉM
DE
COMPORTAMENTO
ABUSIVO
OU
CONTRÁRIO
AOS
DITAMES GUIADOS PELA BOA-FÉ NECESSÁRIA À
CONDUÇÃO OBRIGACIONAL. MERO INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DANOS
MORAIS
ADVINDOS
DO
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
rescisória de compra e venda cumulada com devolução dos valores e indenização por
danos morais.

O autor propôs a demanda, narrando, em síntese, que em
23 de setembro de 2015, as partes firmaram Instrumento Particular de Compromisso de
Venda e Compra de Imóvel (fls. 10/15), onde os apelados se comprometiam pela venda
de uma fração ideal de 125 metros quadrados de imóvel localizado na Rua Bragança, em
Piracaia. Tal área, como consta do contrato, seria desdobrada de uma área maior que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-90.2019.8.26.0450 -Voto no 47.469
3
estaria sendo regularizada através de ação de usucapião. Ocorre que o apelante fora
surpreendido, em março de 2019, com o auto de embargo 2003 da Prefeitura Municipal
de Piracaia (fls. 16), informando tratar-se de caso de parcelamento ilegal do solo,
restando, consequentemente, impossibilitada a venda da fração ideal ao apelante.
O douto magistrado “a quo” julgou parcialmente procedente
a demanda, a fim de declarar rescindindo o contrato de compromisso de compra e venda
e condenar aos requeridos à devolução do sinal de R$ 6.000. Não deu procedência,
contudo, quanto ao pleito de devolução de 53 (cinquenta e três) parcelas, por ausência
de prova de pagamento, bem como quanto ao pleito de indenização por danos morais.
Inconformado, apela o autor (fls. 64/69), requerendo a
indenização pelos danos morais supostamente sofridos. Sustenta que “a atitude abusiva
e irresponsável adotada pelos apelantes, causaram sérios aborrecimentos e prejuízos ao
apelante (...) é certo que houve a caracterização de necessidade de compensação de
danos morais (...) por culpa exclusiva do apelado, o apelante não poderá ter seu imóvel,
e mais! não mais possui condições de adquirir novo imóvel, posto que investiu tudo neste
sonho” (sic).
Processado o recurso, transcorrei in albis o prazo para
apresentação de contrarrazões (fls. 72).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação rescisória de compra e venda cumulada
com devolução dos valores e indenização por danos morais.
Julgada parcialmente procedente a demanda, o autor se
irresigna quanto à improcedência do pleito de indenização por danos morais.
O recurso não merece acolhimento.
Isso porque, como tive oportunidade de frisar em votos
anteriores, para que se possibilite a indenização por dano moral, é necessário que
ocorram os pressupostos da responsabilidade civil, ou seja, o dano moral indenizável
exige a conjugação de três fatores: dano, ilicitude e nexo causal. Mera suscetibilidade do
eventual prejudicado isso não autoriza, uma vez que o mero inadimplemento contratual
não dá ensejo a abalo à dignidade ou à honra de tamanho vulto que esteja a merecer
reparação na seara extrapatrimonial.
Como venho sempre salientando, o mero inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-90.2019.8.26.0450 -Voto no 47.469
4
contratual não dá ensejo a abalo à dignidade ou à honra de tamanho vulto que esteja a
merecer reparação. Como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, “o
inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais: não,
danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os deveres de um negócio
frustrado” (STJ REsp no. 201.414/PA Terceira Turma Rel. Min. Ari Pargendler j.
20.06.2000).
Nesse mesmo sentido a jurisprudência desta Corte:
“O inadimplemento contratual implica a obrigação de
indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais,
cujo reconhecimento implica mais do que os deveres de
um negócio frustrado” (STJ
REsp 201.414/PA

Terceira Turma Rel. Min. Ari Pargendler j. 20.06.2000).
“O mero inadimplemento contratual por si só não
enseja dano moral. Hipótese em que a recusa de
cobertura deu-se em situação que não era de
emergência, tendo sido o atendimento realizado por
força de liminar, sem risco à vida ou à saúde do
segurado.” (STJ - EDcl no REsp 1243813/PR
Quarta
Turma Rel. Min. Maria Isabel Gallotti j. 28.06.2011).
Pugnar pela ampla ressarcibilidade do dano moral é criar
fonte de enriquecimento sem causa. Para o descumprimento contratual existe a
reparação do dano material e bem dos lucros cessantes. Basta que se os provem os
interessados.
No caso, contudo, o autor apresenta confusa argumentação
confundindo as razões que levaram aos pedidos expostos na exordial. Certo é que o
autor não conseguiu comprovar o pagamento das parcelas supostamente pagas aos
réus, e que nesta ação visa a devolução.
Neste sentido, apontou que “vinha regularmente efetuando
os pagamentos mensais, como pode comprovar através de testemunha, por não possuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-90.2019.8.26.0450 -Voto no 47.469
5
mais os recibos”. Apontou o juízo a quo, ademais, que “o autor afirmou que não
consegue comprovar os pagamentos das 53 (cinquenta e três) parcelas”.
E por não conseguir comprovar o pagamento das parcelas,
fundamenta-se em sua ruína, que alega ter ocorrido por não conseguir reaver as
parcelas supostamente pagas, para justificar o pleito indenizatório.
Em que pese alegar que os réus atuaram com
“abusividade” e “irresponsabilidade” na conduta do processo obrigacional, é certo que
não fundamentou minimamente suas razões, havendo por entender, portanto, que não
houve qualquer comportamento fraudulento ou ferisse a boa-fé necessária na condução
contratual. Conclui-se, assim, que houve tão somente o
inadimplemento. E extrair o dano moral de quaisquer descumprimentos contratuais é
forma de se furtar a prova de danos materiais, de maior dificuldade, reconheça-se. O
dano moral não é sucedâneo do dano material, e nem deve ser assim interpretado.
Ademais, é preciso que o dano seja provado e jamais presumido.
Quanto ao pleito de indenização por danos morais,
portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor.
Daí que a sentença atacada desmerece a crítica que se lhe
dirigiu, fazendo-se de rigor sua integram manutenção.
Mantida a sucumbência tal como estabelecida, os
honorários advocatícios devidos pelo autor ficam majorados para 11% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso
Vito Guglielmi
Relator